Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-67.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AUTOS N.o 1001158-67.2019.8.11.0053 – COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT.
RECORRENTE: JOÃO BATISTA BRANDÃO ARAÚJO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de recurso inominado interposto pelo JOÃO BATISTA BRANDÃO ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação para Anulação de Ato Administrativo, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, julgando extinta a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, ambos do CPC.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
“(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)” (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Assim, em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado